Tribunal: TJPA
Processo: 0851216-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851216-09.2019.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO, ASSOCIACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL JULIA SEFER

APELADO: ASSOCIACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL JULIA SEFER, CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851216-09.2019.8.14.0301
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIA SEFFER - ACHAJUS
ADVOGADA: SHAYA MIRELLA SOUZA SILVA
APELADO: CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO
ADVOGADOS: EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR e RENATA MENDONÇA DE MORAES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE DO ALIENANTE. BEM PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO ADESIVO.

I – Trata-se de apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, condenando a associação ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da inexistência de titularidade do bem objeto do negócio, por se tratar de bem público, insuscetível de alienação.

II – Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado, como destinatário da prova (CPC, art. 370), indeferir aquelas que considerar desnecessárias, sendo suficiente o conjunto probatório constante dos autos.

III – Igualmente, afasta-se a preliminar de prescrição, por se tratar de nulidade absoluta, fundada em objeto impossível, nos termos dos arts. 166, II, e 169 do Código Civil, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

IV – A responsabilidade da pessoa jurídica decorre da aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva (CC, art. 113), não podendo a associação se eximir dos efeitos do negócio jurídico celebrado por seus representantes, ainda que eventualmente sem poderes internos, diante da legítima confiança do terceiro adquirente.

V – No tocante aos danos morais, restou configurado o prejuízo extrapatrimonial em razão da celebração de contrato nulo, sendo devida a majoração do quantum indenizatório, fixado na sentença em valor aquém dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que passa a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

VI – Recurso da associação conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851216-09.2019.8.14.0301
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIA SEFFER - ACHAJUS
ADVOGADA: SHAYA MIRELLA SOUZA SILVA
APELADO: CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO
ADVOGADOS: EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR e RENATA MENDONÇA DE MORAES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de dupla apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIA SEFFER - ACHAJUS e CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO em face da referida associação.

Consta dos autos que o autor celebrou, em 13 de dezembro de 2012, com a ré, contrato particular de compra e venda e cessão de direitos sobre imóvel, cujo objeto seria um terreno localizado na Rua Coletora Leste, sem número, no Conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua, com área total de 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados). Como contraprestação, pactuou-se o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), dos quais foram pagos R$ 89.250,00 (oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais), distribuídos em sinal de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e treze parcelas de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

O autor narra que, ao tentar formalizar a transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, foi surpreendido com a informação de que o bem não possuía matrícula registrada, tendo, então, procurado a ré, que confirmou tratar-se de bem público, não integrante de seu patrimônio, e que, portanto, não poderia ter sido objeto de alienação. Diante disso, o autor pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros, além de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Citada, a ré apresentou contestação, na qual, além de reconhecer que o terreno objeto da negociação não lhe pertencia, sustentou que a transação foi realizada à revelia do seu Estatuto, sem autorização da Assembleia Geral, imputando a responsabilidade exclusiva aos antigos gestores da entidade. Arguiu, ainda, preliminares de prescrição, incompetência territorial e postulou a denunciação da lide aos ex-dirigentes, apontando, inclusive, os nomes dos responsáveis à época.

Em decisão no agravo de instrumento n. 0804433-52.2020.8.14.0000 ficou definido em decisão transitada em julgado que seria incabível a denunciação da lide aos antigos administradores da associação.

A decisão de saneamento processual rejeitou as preliminares de incompetência territorial e prescrição, sob o fundamento de que se trata de hipótese de nulidade absoluta, nos termos dos artigos 166, II, e 169 do Código Civil, que não se convalesce pelo decurso do tempo. Também indeferiu o pedido de denunciação da lide, entendimento que foi confirmado por decisão de segundo grau em sede de agravo de instrumento.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, condenando a ré à restituição das parcelas pagas, a serem apuradas em liquidação por cálculos, com incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ademais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIA SEFFER - ACHAJUS interpôs apelação, renovando as preliminares de prescrição e cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento da produção de prova testemunhal essencial. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade da pessoa jurídica, por se tratar de ato praticado por dirigentes sem poderes, em desacordo com o Estatuto Social. Defende que o contrato foi firmado com objeto impossível e ilícito, sem anuência da Assembleia, não podendo a entidade ser responsabilizada.

Por seu turno, CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO apresentou apelação adesiva, pleiteando exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, reputando-o ínfimo, em razão da gravidade dos transtornos suportados.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de _______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851216-09.2019.8.14.0301
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIA SEFFER - ACHAJUS
ADVOGADA: SHAYA MIRELLA SOUZA SILVA
APELADO: CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO
ADVOGADOS: EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR e RENATA MENDONÇA DE MORAES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Da Apelação interposta por
ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIA SEFFER - ACHAJUS

De início, cumpre consignar que o presente recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca , razão pela qual dele conheço.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante sob o argumento de que houve indeferimento da produção de prova testemunhal, não assiste razão à parte recorrente.

Consoante dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as diligências necessárias ao deslinde da controvérsia, bem como indeferir as que considerar inúteis, meramente protelatórias ou desnecessárias ao convencimento do juízo. Eis o teor do referido dispositivo:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.."

Assim, é firme o entendimento de que o magistrado, no exercício do seu poder-dever de conduzir o processo, não está adstrito à produção de todas as provas requeridas pelas partes, sobretudo quando constata que os elementos constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção.

Prosseguindo, afasto de plano a preliminar de prescrição, uma vez que, conforme bem pontuado na sentença, o caso versa sobre nulidade absoluta do negócio jurídico, fundada na existência de objeto juridicamente impossível, por se tratar de bem público, não integrante do patrimônio da ré. Nessa senda, é cediço que os negócios jurídicos nulos não se convalidam pelo decurso do tempo, nos termos do artigo 169 do Código Civil, que dispõe com absoluta clareza:

“Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. ”

Igualmente, o artigo 166, inciso II, do Código Civil estabelece:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Portanto, descabe falar em prescrição quando se está diante de negócio jurídico que jamais produziu efeitos válidos no mundo jurídico, razão pela qual não merece qualquer reparo o decisum que rejeitou a prefacial de prescrição.

Adentrando ao mérito propriamente dito, verifica-se, de forma cristalina, que a sentença recorrida andou com absoluta correção ao declarar a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, pois, como amplamente demonstrado, o objeto do pacto – terreno situado no Conjunto Júlia Seffer – não integrava, nem à época da celebração do contrato, nem posteriormente, o patrimônio da associação ré, tratando-se de bem público, inalienável, insuscetível de ser objeto de disposição por particulares.

No mesmo sentido, o artigo 104, inciso II, do Código Civil exige, como requisito de validade do negócio jurídico, que o objeto seja lícito, possível e determinado ou determinável, o que manifestamente não se verifica na hipótese sub judice.

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Destaco, ainda, que a própria ré, em sua defesa, reconhece expressamente a inexistência de titularidade sobre o imóvel, imputando responsabilidade sobre a negociação exclusiva aos dirigentes anteriores da entidade. Entretanto, tal argumento não merece guarida.

Com efeito, a responsabilidade da pessoa jurídica está disciplinada no artigo 47 do Código Civil, cujo teor é cristalino:

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.

Não obstante, a interpretação deste dispositivo não pode ser feita de forma literal e estanque, devendo ser integrada com a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência. Neste contexto, a teoria da aparência configura-se como relevante mecanismo de tutela da confiança legítima nas relações negociais. Tal teoria impõe que prevaleça o estado aparente de legalidade e regularidade quando, objetivamente, terceiros, de boa-fé, são levados a crer na legitimidade da atuação de quem se apresenta como representante da pessoa jurídica.

Sobre este aspecto, vejamos:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA PARA AFASTAR VÍCIO NA NEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício na negociação empreendida por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, visando resguardar os direitos do terceiro de boa-fé .
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - RCD no AgRg no AREsp: 585960 SP 2014/0241703-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/08/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2015)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O. AÇÃO ANULATÓRIA . COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC . INEXISTÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURADA. REVERSÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1 .Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1734857/RJ, rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 22.11.2021) . Para tanto, basta o pronunciamento fundamentado acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no presente caso, em que os motivos encontram-se objetivamente fixados nas razões do acórdão recorrido. 2.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.
4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2185019 SC 2022/0246263-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

No presente caso, restou demonstrado nos autos que o contrato de compra e venda foi formalizado com a própria associação, figurando esta no polo ativo do negócio mencionado. Ademais, a invocação pela requerida de que os atos foram praticados por dirigentes anteriores que não mais compõem sua administração não afasta sua responsabilidade perante terceiros de boa-fé. Eventual excesso de mandato ou abuso de poder deverá ser apurado em ação própria de regresso, sendo absolutamente vedado à pessoa jurídica se esquivar de suas obrigações perante terceiros que, confiando na regularidade da atuação de seus prepostos, celebraram negócios jurídicos.

Neste ponto, vale destacar que a boa-fé objetiva, prevista expressamente no artigo 113 do Código Civil, não é mero princípio informador, mas verdadeira cláusula geral de interpretação e de integração dos negócios jurídicos. A norma assim menciona:

"Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

Portanto, é absolutamente inequívoca a responsabilidade da pessoa jurídica apelante pelos atos de seus administradores, sobretudo quando restou configurada a exteriorização do exercício regular de poderes, não sendo o terceiro adquirente obrigado a fiscalizar a observância dos trâmites internos da associação, especialmente quando há aparência de legalidade e regularidade formal no ato negocial.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação da ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIA SEFFER - ACHAJUS mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença quanto aos aspectos combatidos neste recurso.

Da Apelação interposta por CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelo adesivo interposto po CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO, requer a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, que foi arbitrado pelo juízo singular no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta que o valor fixado é irrisório, não refletindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, diante da gravidade dos fatos, dos prejuízos de ordem material e dos abalos de ordem moral que sofreu.

Pede, portanto, que a indenização seja majorada para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e de juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,de fato, embora a sentença tenha corretamente reconhecido a existência de danos morais, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente diante das circunstâncias dos autos. O recorrente efetuou o pagamento de quantia significativa para aquisição de bem imóvel, em negócio que se revelou absolutamente nulo, causando-lhe evidente frustração, angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor.

Considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, entendo adequado majorar o valor da reparação por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A fixação do valor dos danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às funções punitiva, compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - VIOLAÇÃO DO ART. 37, DA LEI Nº 6.766/79 - RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL. Considerando que restou evidenciada a irregularidade do loteamento e a inércia do vendedor em providenciar a regularização junto à prefeitura, restando inviável a outorga de escritura, deve ser reconhecida a responsabilidade do vendedor e o direito da parte compradora à rescisão do pacto, assim como à restituição de todos os valores pagos para a aquisição do bem pretendido, sem qualquer abatimento . A não regularização da situação do imóvel negociado entre as partes, frustrando o cumprimento do contrato de compra e venda e causando imensuráveis transtornos e indignação aos compradores, ultrapassa em muito a categoria do simples descumprimento contratual e do mero aborrecimento, dando causa à configuração de um verdadeiro dano moral passível de reparação.
A indenização por danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre buscando atingir os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, compensar a parte lesada pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pelo ilícito já praticado e inibi-lo na adoção de novas condutas lesivas.

(TJ-MG - AC: 10000204576136001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PERMUTA - ERRO SUBSTANCIAL - CONTRATAÇÃO INVÁLIDA - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - O Contrato, quando comprovadamente realizado com vício de consentimento, é passível de anulação -
O fato de o Réu haver omitido do Autor informações acerca do bem permutado, que, certamente, inviabilizariam o negócio jurídico, com nítida intenção de enganar a parte, causaram a esse sentimentos de impotência social, frustração e indignação, que ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana, ensejando lesão anímica típica do dano moral - No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões - O ressarcimento por dano extrapatrimonial não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática dos ilícitos.

(TJ-MG - AC: 10123150030286001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 09/07/2019)

Diante disso, dou
parcial provimento à apelação adesiva
, para
elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantida, no mais, a sentença em seus termos.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIA SEFFER - ACHAJUS e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2025